Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-84.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DIREITO AUTÔNOMO À PROVA – "CASA BAHIA" - SENTENÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 330, III, CPC) – Apelação do autor – Acolhimento.

1. Competência. Redistribuição à 1a RAJ. A presente ação foi distribuída perante o foro de São Caetano do Sul, pelo fato de a empresa ré CASA BAHIA

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DIREITO AUTÔNOMO À PROVA – "CASA BAHIA" - SENTENÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 330, III, CPC) – Apelação do autor – Acolhimento.

1. Competência. Redistribuição à 1a RAJ. A presente ação foi distribuída perante o foro de São Caetano do Sul, pelo fato de a empresa ré CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. ter sede na cidade de São Caetano do Sul. No entanto, a presente ação de produção antecipada de provas envolve matéria empresarial, considerando que a pretensão do autor é a apresentação de demonstrativos de dividendos pagos pela empresa CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., de transferência de recursos aos sócios e de balanços desde o falecimento do sócio Samuel Klein (2014), pai do autor apelante – Resolução do TJSP n. 825/2019 - Nota-se, pois, que a determinação da competência segue o critério funcional e pela matéria, sendo, portanto, absoluta (art. 62, CPC). De conseguinte, anula-se a r. sentença, com determinação para que o feito seja redistribuído a uma das varas da 1a. RAJ, em conformidade com Resolução do TJSP n. 825/2019.

2. Presença das condições da ação. O autor SAUL postula a apresentação de demonstrativos de distribuições de dividendos realizadas pela CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. desde o falecimento de seu pai Samuel Klein, em 2014. O sócio da empresa CASA BAHIA é o ESPÓLIO DE SAMUEL KLEIN, titular de 22,25% do capital social. Na medida em que o autor SAUL é filho do falecido Samuel Klein, portanto, herdeiro, é preciso reconhecer a sua legitimidade de parte e interesse processual quanto ao acesso às informações sobre se houve ou não distribuição aos sócios de dividendos ou participações, vez que impacta diretamente no valor da herança a ser partilhada (arts. 1.784 e 2.020, Código Civil). No polo passivo, tendo em vista que ainda não houve partilha da herança, cabe ao réu MICHAEL KLEIN - na qualidade de inventariante, sócio administrador da empresa CASA BAHIA e procurador da TWINS-CB LIMITED (acionista majoritária da CASA BAHIA) -, apresentar os documentos apontados na inicial (art. 618, IV, CPC, e art. 100, § 1o, Lei n. 6.404/1976). Tendo em vista que uma das finalidades da produção antecipada de provas é exatamente permitir o conhecimento de fatos que possam lastrear ou evitar o ajuizamento de uma ação principal, tem-se caracterizado o "direito autônomo à prova". Isso porque, dependendo das provas produzidas, é possível nem haver ação principal, circunstância que encerra direito próprio e autônomo à prova – A providência permitirá ao autor o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou desestimular o ajuizamento de ação, ou ainda, viabilizar a autocomposição, tudo em prol de uma litigância responsável e de pacificação social (art. 381, II e III, CPC) - Enunciado 129 da II Jornada de Direito Processual Civil - CJF: "É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC" - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.